Tribunal: TJES
Processo: 5007077-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007077-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros
RECORRIDO: GIL FERREIRA DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA E MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS
.
SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE PONTOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE, EM ESPECIAL SOBRE À ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES, NEM MESMO FICA ADSTRITO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS POR ELAS, BASTANDO-LHE FUNDAMENTAR SUA DECISÃO, MESMO QUE POR RAZÕES OUTRAS. CONTUDO, A SENTENÇA RECORRIDA FOI ASSERTIVA QUANTO A ATRIBUIÇÃO DA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR O POLO PASSIVO DO REQUERIDO NA PRESENTE DEMANDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)